Tribunal: CARF
Processo: 10976.000198/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000198/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.783 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
TIM COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL.
Nos termos do art. 9o do Decreto 70.235/72 e alterações posteriores, é válida o
lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
mesmo que de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Observância da Súmula CARF no 27.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DO CARGO DE
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL. REGISTRO NO CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE. DESNECESSIDADE.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador. Observância da Súmula CARF no 08.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem a Notificação Fiscal
contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito
lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno
exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, não há que se falar em
nulidade.
ABONO DE FÉRIAS. VINCULAÇÃO À ASSIDUIDADE. BASE DE
CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO. A vinculação do direito à percepção do abono
de férias e do montante a ser percebido como abono de férias à assiduidade nos
doze meses que antecedem à concessão das férias não descaracteriza a natureza
de abono de férias decorrente de acordo coletivo de trabalho (Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, art. 144), mas a atesta. Isso porque, o próprio direito
às férias guarda relação com a assiduidade, em face do disposto no art. 130 da
CLT. Assim, ao vincular o abono à assiduidade, a norma posta no exercício da
autonomia privada dos particulares respeitou a mesma ponderação axiológica
que pautou o legislador ao positivar a regra do art. 130 da CLT, revelando que
o abono consubstancia-se em verdadeiro abono de férias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000198/2009-02
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000198/2009-02

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do
lançamento os valores relativos ao abono de férias constante dos levantamentos ABF (Abono de
Férias Convenção) e Z1 (Transferido do Lev ABF). .
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de fiscalização amparada pelo Mandado de Procedimento
Fiscal 0611000.2008.00121, destinada a verificar o cumprimento da legislação relativa a
contribuições sociais previdenciárias.
De acordo com o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (TEPF – e-fls.
46-47) - cuja ciência foi dada ao contribuinte, por via postal, em 21/09/2009 (Aviso de
Recebimento – AR e-fl. 258) -, resultou da fiscalização a lavratura dos seguintes autos de
infração, relativos ao assuntos/períodos abaixo:
Debcad
Período
Assunto
Valor
37.221.100-3
09/2009-09/2009
Multa – não apresentar/apresentação deficiente de documento
13.291,66
37.221.099-6
09/2009-09/2009
Multa – GFIP incorreta
53.168,00
37.221.101-1
09/2009-09/2009
Multa – falta de arrecadação da contribuição de segurados
1.329,18
37.214.892-1
01/2004-12/2004
Contrib. dos segurados empregados
3.511,36
37.221.098-8
01/2004-12/2004
Contrib. a terceiros
158.188,12
37.214.891-3
01/2004-12/2004
Contrib. da empresa e SAT/RAT
710.408,04

Dos documentos constantes do presente processo administrativo fiscal, relativo ao
Auto de Infração DEBCAD 37.214.891-3 é possível extrair a síntese dos fatos, relatada a seguir:

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000198/2009-02

De acordo com relatório fiscal (e-fls.48-54), a fiscalização fundamentou a
constituição do crédito da seguinte forma:
- A empresa foi exclusa do “Simples Federal” Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições, das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES, em 01/01/2004, porém permaneceu informando à Previdência Social,
por intermédio da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social e recolhendo as contribuições
previdenciárias, como se ainda fosse “Optante pelo Simples”;
- A exclusão se deu através do Ato Declaratório n° 049, de 12/12/2005, expedido pelo
delegado da 6a Região Fiscal [cuja cópia foi anexada ao presente processo
administrativo, e-fl.244];
- O débito em questão está sendo autuado com base no artigo 173, inciso I do CTN-
Código Tributário Nacional, que para fins de cômputo do prazo de decadência, conta-
se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
- Constituem fato gerador das contribuições previdenciárias incluídas no presente
AI, a efetiva prestação de serviços remunerados à empresa por segurados
empregados;
- A base de cálculo do crédito previdenciário foi apurada pelos valores das
remunerações constantes das Folhas de Pagamento apresentada ao fiscal;

- Os fatos Geradores desta AUTUAÇÃO foram discriminados nos relatórios dos
seguintes levantamentos:
 ABF-ABONO FÉRIAS –CCT
- refere-se à remuneração paga aos segurados empregados a título de abono de férias
nos termos da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas de Belo Hte/Contagem nas competências 01 a 12/2004,
incluídas em folhas de pagamento. O caráter remuneratório desta verba se configura
através do comando inserido na referida Convenção (...)
- A vinculação do abono ao fator assiduidade, reforça a sua característica de
remuneração, afastando a possibilidade de abono previsto no art. 144 da CLT;
 FPE – Folha de Pagamento Patronal
- a empresa não declarou o crédito previdenciário referente à parte patronal, razão pela
qual foi efetuado o levantamento contendo a contribuição devida, incidente sobre as
remunerações recebidas pelos empregados, conforme constante nas folhas de
pagamento;
 GSF – Glosa do Salário-Família
- Foram glosados os valores pagos indevidamente a titulo de salário-família;

- As alíquotas aplicadas para a obtenção dos valores das contribuições devidas foram as
seguintes:
Segurados Empregados:
Empresa: 20% (vinte por cento)
GILRAT: 3 % (três por cento)
- Foram apropriados os recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo em Guias de
Recolhimento da Previdência Social- GPS com código de recolhimento “2l00”,
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000198/2009-02

conforme demonstrado no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados -
RADA.
- Os referidos recolhimentos destinaram-se, preferencialmente, a liquidar as
contribuições cujas bases de cálculo estavam declaradas em GFIP, mas que não foram
incluídas no presente lançamento.
- As contribuições constantes deste AI não foram declaradas, em GFIP;
- As contribuições devidas lançadas neste Auto de Infração não constituem crime de
apropriação indébita, visto que a empresa não efetuou o referido desconto.

O anexo 1 ao relatório fiscal (e-fl. 61) apresenta o cálculo da contribuição não
declarada em GFIP, contendo também os valores de abono de férias, por competência.
Esclarece ainda o relatório fiscal que, “em respeito ao disposto no art l06 inciso ll
alínea C do CTN”, foi calculado o valor das multas mais benéficas, em cada competência,
comparando-se as disposições dos arts. 32, IV, §5o, da Lei 8.212/91 (redação original), art. 35, II,
da Lei 8.212/91 (redação original) e art. 44, I, da Lei 9.430/96. Esse comparativo consta do
anexo 03 ao relatório (e-fl. 63).

Em 21/10/2009, o sujeito passivo apresentou impugnação (e-fls. 263-271) com as
seguintes alegações, com base nos argumentos abaixo:
a) Nulidade do autuação, por falta da lavratura no local da falta e expedição de
ato por profissional não habilitado em contabilidade:
- O contribuinte está sediado em Betim, Minas Gerais, sob a jurisdição da Delegacia da
Receita Federal de Betim, nos termos da Portaria SRF n.°1.096, de 1_7 de maio de-
2005. Todavia, a autuação 'se deu por servidores da Delegacia - da Receita Federal de
Contagem, o que infringe o principio da jurisdição e macula de nulidade a autuação.
- O que se tem efetivamente é abuso de autoridade. O agente do fisco não estava
habilitado no CRC para a prática de ato próprio de profissional de contabilidade.

b) Inobservância de formalidades na lavratura do auto de infração:
- auto de infração em epígrafe padece de vicio formal, porque não respeitou o inciso II
que determina que o auto de infração deverá conter a data e hora da lavratura;
- o autuante omite a informação da determinação da exigência, informando apenas o
prazo para apresentação da defesa e a redução no valor da multa aplicada no caso de
pagamento da mesma

c) Ausência de fundamentação da multa aplicada;

d) Correção das informações inexatas, incompletas ou omissas;

e) Não incorporação do abono de férias ao salário-de-contribuição:
- O artigo 214, §9o, inciso V, alínea “i”, do regulamento da Previdência Social
prescreve:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000198/2009-02

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
V - as importâncias recebidas a título de:
i) abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da Consolidação das Leis do Trabalho;

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) considerou a
procedência total do lançamento. Decisão (e-fls. 323-332) assim fundamentada:
a) Competência para lavratura do auto de infração:

- os Auditores Fiscais lotados na DRF - Contagem/MG são os agentes competentes para
a constituição de crédito das sociedades empresárias sediadas em Betim/MG.
- nos termos do art. 6°, “d” da Lei n° 11.457 de 16.03.2007, o exame da contabilidade
da sociedade empresária é atribuição do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
não lhe sendo aplicadas as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil,

b) Presença das formalidades no auto de infração:
- O local, data e hora da lavratura do presente lançamento estão descritos na primeira
folha do Auto de Infração.
- Equivocada a alegação da Impugnante que a Autoridade Fiscal autuante omitiu a
infonnação da determinação da exigência fiscal. Na primeira folha do Auto de Infração
está indicado o valor, numérico e por extenso, do crédito constituído em desfavor da
sociedade empresária.

c) Falta de omissão das informações da exigência fiscal:
- Na primeira folha do Auto de Infração está indicado o valor, numérico e por extenso,
do crédito constituído em desfavor da sociedade empresária;
- no Relatório FLD - Fundamentos Legais do Débito, fls. 25 e 26 dos autos, parte
integrante do Auto de Infração, recebido pela Impugnante, consta a indicação da
legislação aplicada na capitulação da multa exigida no lançamento, por competência, e
com todas as alterações sofridas pela legislação no período.

d) Irrelevância da correção da obrigação acessória
- No tocante à alegação de que a penalidade não pode prevalecer porque a empresa
corrigiu todas as informações inexatas, incompletas ou omissas, cumpre destacar que o
presente lançamento refere-se a exigência de obrigação principal, prevista no art. 113,
§1° do CTN, qual seja, a contribuição previdenciária, parte empresa e GILRAT - grau
de incapacidade laborativa e risco de acidente do trabalho, e não de penalidade por
descumprimento de obrigação acessória

e) Inclusão do abono de férias no salário-de-contribuição, por concessão
vinculada à assiduidade:
- a CLT, nos termos do art. 143, permite ao empregado converter 1/3 do período de
férias a que tiver direito em abono pecuniário. No entanto, o abono de férias ora
hostilizado não tem as características do previsto no art. 143 da CLT, pois é pago
quando o trabalhador sai de férias, sob a condição de não ter determinado número de
faltas ao trabalho no período considerado.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000198/2009-02

- A verba conhecida como abono ou gratificação de férias do art. 144 da CLT, desde
que não excedente a 20 dias do salário, a princípio, não integra o salário de
contribuição. Contudo, se a concessão for vinculada a fatores como eficiência,
assiduidade, pontualidade, tempo de serviço e produção, estabelecido ou não em
cláusula contratual ou convenção coletiva de trabalho, tal parcela integra o salário de
contribuição.
- consta da Cláusula Décima Terceira da Convenção Coletiva de Trabalho, juntada às
fls. 104/136 do processo n° 10976.000198/2009-02, apensado ao presente, que o abono
foi pago vinculado à assiduidade do trabalhador
- O abono pago pelo contribuinte está diretamente ligado à assiduidade dos empregados,
caracterizado como contraprestação de trabalho ou desempenho, desde que a condição
determinante esteja presente. Resta claro que se configura como prêmio para aqueles
empregados que atenderem aos requisitos impostos pela empresa, uma vez que está
diretamente vinculado ao comparecimento do trabalhador ao serviço, tendo cunho
salarial e sendo integrante do salário de contribuição. Os prêmios integram a
remuneração, têm natureza salarial e são considerados salário de contribuição, desde
que remunerem um trabalho executado e sejam pagos aos empregados que cumprirem a
condição estipulada.
- Vale destacar que as CCT não têm o condão de atribuir natureza indenizatória a
pagamento de verba incidente de contribuição. No sistema tributário brasileiro, o
princípio da legalidade estrita (CF/88, art. 150, I, c/c CTN, art. 97, III, IV e VI) obriga a
que as definições da hipótese de incidência, da base de cálculo e as exclusões do crédito
tributário sejam efetuadas por lei.
- Assim, o fato de a Convenção Coletiva poder descaracterizar o Abono de Férias como
remuneração para fins trabalhistas, não garante sua exclusão do campo de incidência
das contribuições aqui cobradas.

Observa-se que a DRJ considerou não instaurada a lide, devido a falta de
contestação, dos valores apurados nos levantamentos:
DAL - Diferença de Acréscimos Legais;
FPE - Folha de Pagamento Patronal;
GSL - Glosa Salário Família;
Z2 - Transferido do Levantamento FPE (75%);
Z3 - Transferido do Levantamento GSF (75%).

A impugnante foi cientificada do Acórdão em 28/06/2010, por via postal, de
acordo com a data do aviso de recebimento (AR – e-fl. 335) Foi apresentado o Recurso
Voluntário (e-fls. 338-347) no qual, por meio de seu representante, a contribuinte traz
exatamente os mesmos argumentos da impugnação, nas seguintes alegações:
a) Nulidade do autuação, por falta da lavratura no local da falta e expedição
de ato por profissional não habilitado em contabilidade;
b) Inobservância de formalidades na lavratura do auto de infração;
c) Ausência de fundamentação da multa aplicada;
d) Correção da falta cometida;
e) Não incorporação do abono de férias ao salário-de-contribuição.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000198/2009-02

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso

A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 28/06/2010 (segunda-feira) e a
data do protocolo do recurso voluntário foi 29/07/2010 (quinta-feira). No entanto, consta do
processo administrativo cópia do envelope da correspondência (e-fl. 358), com carimbo aposto
constando a data 28/07/2010. Considerando tal data para efeitos da tempestividade, o recurso é
tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade previstos na legislação de regência,
de modo que deve ser conhecido.

Nulidade da autuação
Alega a recorrente que o auto de infração é nulo por não ter sido lavrado por
servidor competente, nos termos do art. 10 do Decreto 70.235/72. À época, o contribuinte estava
sediado na cidade de Betim e foi autuado por Auditores-Fiscais da Delegacia Federal em
Contagem, o que a seu ver infringiria o princípio da jurisdição.
Não lhe assiste razão.
Como já esclarecido pela decisão de primeira instância, à época do lançamento
vigia a Portaria RFB 10.166/07, dispondo que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Contagem/MG era a delegacia jurisdicionante da cidade de Betim/MG, vez que, nessa cidade,
existia somente uma Agência da Receita Federal do Brasil.
Mesmo que assim não o fosse, o art. 9o, §2o, do Decreto 70.235/72 expressamente
prevê a validade dos autos de infração lavrados por Auditor-Fiscal de jurisdição diversa do
domicílio tributário do sujeito passivo:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo.

Trata-se inclusive de matéria sumulada no CARF, como se depreende:
Súmula CARF no 27:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000198/2009-02

Argumenta ainda que a autuação é ilegítima, pois a auditoria é ato próprio de
profissional de contabilidade, devendo ser realizada por pessoa habilitada no CRC.
Esse argumento também não merece prosperar.
A atribuições dos Auditores-Fiscais da Receita Federal são estabelecidas por lei.
No caso, o art. 6o da Lei 10.593/02:

Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal,
bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados;
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades,
fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts.
1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma
legal;
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação
tributária;
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte;

Matéria também já pacificada e sumulada no CARF:
Súmula CARF no 8:
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.

Inobservância de formalidades na lavratura
Alega a recorrente que o auto de infração não cumpriu as formalidades legais do
art. 10, II e V, do Decreto 70.235/72, quais sejam:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
II - o local, a data e a hora da lavratura;
(...)
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;

Não é o que se verifica logo da primeira folha do processo administrativo fiscal
(e-fl. 2), da qual consta a localidade (“Contagem”), a data (“14/09/2009”) e a hora (“12:13”) da
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000198/2009-02

lavratura do auto de infração, bem como o valor da exigência e a indicação de todos os anexos
que discriminam os fatos geradores, os períodos e a fundamentação legal.

Ausência de fundamentação da multa
A recorrente alega não ter sido fundamentada a multa aplicada.
Novamente deve ser afastada a alegação.
O documento “Fundamentos Legais do Débito”, parte integrante do auto de
infração (e-fls. 27-28), apresenta de forma discriminada a fundamentação legal das multas
aplicadas, sejam as multas aplicadas para as competências 02/2004 e 09/2004 a 12/2004 – com
amparo no art. 35 da Lei 8.212/91 – sejam as multas das competências 01/2004 a 08/2004 e
12/2004 – com amparo no art. 35-A da Lei 8.212/91. A diferenciação nos dispositivos legais
advém da aplicação da lei mais benéfica, observando o art. 106, II, “c”, do CTN, como detalhado
no relatório fiscal e seus anexos (e-fls. 62-63).

Correção das informações inexatas, incompletas ou omissas
A recorrente alega que “A penalidade não pode prevalecer por que a empresa,
corrigiu todas as informações inexatas, incompletas ou omissas.”
Como também já esclarecido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, “o presente lançamento refere-se a exigência de obrigação principal, prevista no art.
113, §1° do CTN, qual seja, a contribuição previdenciária, parte empresa e GILRAT - grau de
incapacidade laborativa e risco de acidente do trabalho, e não de penalidade por descumprimento
de obrigação acessória”
Dessa maneira, “a obrigação do sujeito passivo, no presente caso, é de pagar
tributo e não a correção de eventual falta por descumprimento de obrigação acessória.”
Portanto, a alegação de que corrigiu todas as informações em nada altera o
presente lançamento, além de ser matéria estranha à lide em comento.

Abono de férias
Entende a recorrente que o valor de abono de férias, estabelecido em Convenção
Coletiva de Trabalho, não se incorpora ao salário-de-contribuição, por força do art. 28, §9o, “e”,
“6”, da Lei 8.212/91. Nos termos do dispositivo legal:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000198/2009-02

A vinculação, prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, do abono ao fator
assiduidade foi a razão pela qual entendeu a fiscalização que os valores pagos a esse título
possuíam característica de remuneração, afastando o art. 144 da CLT.
A decisão de piso fundamentou a manutenção da exigência da mesma forma,
acrescentando que o abono se configura como prêmio por atendimento aos requisitos impostos
pela empresa, tendo cunho salarial por remunerar um trabalho executado, desde que cumpridas
as condições estipuladas.
A questão, portanto, consiste em verificar se condicionar o valor pago à
assiduidade desnatura o abono de férias. Isso porque, embora o art. 144 da CLT traga uma única
restrição para que a verba não integre a remuneração – não exceder vinte dias do salário -, não se
pode descartar a possibilidade de que as condições para pagamento modifiquem a natureza
jurídica dos pagamentos, os transformando em verdadeiro prêmio por desempenho.
Entende-se, contudo, que a vinculação do abono à assiduidade não acarreta tais
efeitos, vez que o próprio direito às férias é proporcional às faltas ao serviço, nos termos do art.
130 da CLT. Em decorrência, o estabelecimento dessa proporcionalidade ao pagamento do
abono de férias não altera sua natureza não remuneratória, tendo em vista o disposto no art. 28,
§9o, “e”, item 9, da Lei 8.212/91.
A fórmula de cálculo do abono - não fixo, mas sim proporcional ao salário do
empregado - também não é suficiente considerá-lo parcela integrante do salário-de-contribuição,
vez que o limite trazido pelo art. 144 da CLT (“não excedente a vinte dias do salário”) permite
concluir possível essa proporção.

Conclusão
Posto isso, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Afastar as preliminares de nulidade; e
 No mérito, dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para afastar a exigência
relacionada ao abono de férias, constante dos levantamentos ABF (Abono de
Férias Convenção) e Z1 (Transferido do Lev ABF).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital